Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013861-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DAVI SOARES DOS REIS - CPF: 474.119.291-15 (AGRAVADO), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU (AGRAVADO), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU - CPF: 012.344.661-98 (AGRAVADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – A PROMITENTE COMPRADOR – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

O IPTU pode ser de responsabilidade do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, como também do possuidor na qualidade de promitente-comprador, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1014580-87.2023.8.11.0015, impetrado por Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Outro, determinando à autoridade impetrada que “suspenda os efeitos do lançamento do IPTU de 2023 em face dos Impetrantes, somente com relação aos bens imóveis colacionados”.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, a decisão agravada viola flagrantemente a estrita legalidade tributária como, também, entendimento jurisprudencial consolidado, sendo da discricionariedade do ente tributante eleger o possuidor (ou adquirente) do imóvel, como sujeito passivo da obrigação tributária a título de IPTU.

Argumenta que, quando há a implementação de um loteamento urbano em Sinop, a legislação local impõe à parte informar ao setor de cadastro da municipalidade todas as vendas realizadas, justamente para que se promova a alteração de titularidade dos lotes, incluindo os justos possuidores dos bens no cadastro imobiliário respectivo, assim como dispõe os artigos do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 109/2014).

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, o indeferimento da liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
173129694)
.

Os Agravados apresentaram sua contraminuta, no id 174563151, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
174993181)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu, em parte, o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1014580-87.2023.8.11.0015, impetrado por Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Outro, determinando à autoridade impetrada que “suspenda os efeitos do lançamento do IPTU de 2023 em face dos Impetrantes, somente com relação aos bens imóveis colacionados”.

Denota-se dos autos que Hugo Rafael Fernandes de Abreu e Davi Soares dos Reis
,

impetraram o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra da
Diretora Executiva Tributária do Município de Sinop e da Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
,

argumentando,
em sua inicial, que
são promitentes compradores de imóveis urbanos no empreendimento denominado “Residencial Parque do Lago”, localizado no Município de Sinop, MT, os quais foram comercializados pela pessoa jurídica “PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA”, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.581.440/0001-40. Ocorre que, no dia 13 de março de 2023 a Secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, MT, publicou o “EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU – 2023” acerca do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Informaram que foram qualificados como contribuintes de imóveis urbanos localizados no “Bairro RESIDENCIAL PARQUE DO LAGO”, conforme documentos em anexo, em especial “RELATÓRIO DE IMÓVEIS POR CONTRIBUINTE E VALOR VENAL”. Todavia, não são proprietários ou possuidores e não exercem domínio útil sobre o imóvel em questão, uma vez que o “Bairro” trata-se de empreendimento imobiliário, o qual nem sequer foi concluído, conforme atesta o documento público fornecido pelo DIRETOR DO NÚCLEO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE SINOP (PRODEURBS).

Esclareceram que o ato praticado pelas Autoridades Coatoras, qual seja, lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano como sendo de responsabilidade dos Impetrantes, viola o direito líquido e certo de não sofrerem a cobrança indevida pelo ente Municipal, sendo medida que impõe a concessão da segurança pleiteada.

Por essas razões, requereram, o deferimento da liminar para suspender os efeitos do lançamento do crédito tributário, em especial a exigibilidade do IPTU 2023 em face dos Impetrantes
,
bem assim para o IPTU 2024 caso não ocorra a entrega da obra das infraestruturas mínimas do empreendimento imobiliário “Residencial Parque do Lago” até a data do fato gerador, qual seja, 1° de janeiro de 2024.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, deferiu-o, parcialmente, nos seguintes termos:

Ex positis
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a
MEDIDA

LIMINAR
no sentido de
DETERMINAR
que a
AUTORIDADE

COATORA SUSPENDA
os
EFEITOS
do lançamento do
IPTU de 2023
em face dos Impetrantes, somente com relação aos bens imóveis colacionados:

DAVI SOARES DOS REIS
– AVENIDA LAGO PARANOA, Quadra 018, Lote 010, INSCRIÇÃO: 01.202.018.010.000, IMÓVEL: 88759 (ID. 118223588);

HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU
– RUA LAGOA SÃO BENTO, Quadra 057, Lote 021, INSCRIÇÃO: 01.202.057.021.000, IMÓVEL: 89659 (ID. 118225444);

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu, em parte, a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica não
se mostra presente, pois,
visto que, a Lei Complementar do Município de Sinop n. 109/2014, que instituiu o Código Tributário Municipal, estabelece que o promitente comprador pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU. Veja-se:

Art. 116 O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do bem imóvel, a qualquer título.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.

§
2º O disposto neste artigo aplica-se, também, em caso de compromissos de compra e venda, onde a propriedade do imóvel ainda não foi transferida através do registro no Cartório competente, nos termos do art. 1245 do Código Civil
. [negritei]]

Ademias, o artigo 34 do CTN enuncia:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim, segundo o entendimento do Superior Tribunal, o IPTU pode ser de responsabilidade do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, como também do possuidor na qualidade de promitente-comprador, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo
, in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Desse modo, a conclusão ou não das obras do empreendimento imobiliário não interfere na incidência do IPTU sobre unidade autônoma existente (lotes), individualizado e comercializada.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Sendo assim, merece ser reformada a decisão singular, visto que não há nenhuma ilegalidade na cobrança do IPTU aos ora Agravados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo
Município de Sinop
, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a liminar postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023